Tribunal: TJDFT
Processo: 0029095-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0029095-47.2016.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ATHELIE CULINARIA SELF SERVICE EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), promovida pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face de ATHELIE CULINARIA SELF SERVICE EIRELI – EPP. Por meio da decisão interlocutória de id 21540675, a juíza a quo, nos termos do art. 922 do CPC, determinou a suspensão do processo, em virtude da celebração de acordo entre as partes, até o respectivo cumprimento integral, em 10/09/2021, determinando, em consequência que “os autos deverão permanecer em cartório até o integral cumprimento da obrigação”. Assim, NADA A PROVER, devendo os autos retornarem à primeira instância. Dê-se baixa. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator